Tribunal: TJBA
Processo: 8000684-53.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000684-53.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANNA LIS COSTA BARROS

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE SOUZA

APELADO: JAILSON BARROS DA SILVA

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto por ANNA LIS COSTA BARROS contra sentença proferida nos autos de Ação de Alimentos c/c Indenização por Abandono Afetivo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu, JAILSON BARROS DA SILVA, ao pagamento de pensão alimentícia correspondente a 30% do salário-mínimo, além de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. A apelante sustenta a insuficiência do valor fixado, diante de suas despesas com curso superior de Odontologia, moradia e subsistência em cidade diversa de seu domicílio, bem como defende a extensão da obrigação alimentar até os 24 anos de idade ou até a conclusão do curso superior. Afirma, ainda, que o conjunto probatório revela capacidade econômica superior do genitor àquela por ele alegada, apontando sinais exteriores de padrão de vida incompatível com a suposta ausência de renda formal. No tocante ao pedido indenizatório, alega ter sofrido abandono afetivo em razão da conduta omissiva e distante do pai ao longo de sua formação pessoal.

II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em verificar: (I) se é cabível a majoração dos alimentos definitivos, com fixação de termo final vinculado à conclusão do curso superior ou ao implemento de 24 anos de idade, diante da necessidade comprovada da alimentanda e de indícios de maior capacidade financeira do alimentante; e (II) se a conduta atribuída ao genitor caracteriza abandono afetivo indenizável, com demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente dano psicológico concreto e nexo causal.

III. Razões de decidir: A obrigação alimentar em favor de filho maior não se extingue automaticamente com a maioridade, passando a fundar-se na relação de parentesco e na demonstração da necessidade do alimentando, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

No caso, a necessidade da apelante restou evidenciada, porquanto, aos 19 anos, encontra-se regularmente matriculada em curso superior de Odontologia, em dedicação integral, suportando despesas relevantes com mensalidade, moradia e manutenção pessoal, devidamente comprovadas nos autos.
A jurisprudência admite a manutenção da prestação alimentar ao filho maior que frequenta curso superior, até a conclusão da formação acadêmica ou até os 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro, desde que comprovada a continuidade dos estudos.
Embora não haja prova documental direta da renda formal do apelado, os elementos constantes dos autos, somados à admissão de exercício de atividade informal, indicam possibilidade contributiva superior àquela considerada na sentença, autorizando a majoração da verba alimentar, observados os parâmetros da proporcionalidade, necessidade e possibilidade.
Mostra-se adequada a fixação dos alimentos definitivos no patamar de 50% do salário-mínimo, com manutenção da obrigação até que a apelante complete 24 anos ou conclua o curso superior em andamento, o que ocorrer primeiro, mediante comprovação semestral da matrícula.
O pedido de indenização por abandono afetivo, embora juridicamente admissível em hipóteses excepcionais, exige prova segura da conduta ilícita, do dano moral concreto e do nexo de causalidade, não sendo suficiente a mera demonstração de distanciamento afetivo ou relacionamento familiar conturbado.
As mensagens acostadas aos autos revelam frieza e tratamento desrespeitoso, mas não demonstram, por si sós, trauma psicológico relevante nem dano existencial comprovado por elemento técnico idôneo, como laudo pericial ou estudo psicossocial, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pleito indenizatório.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença no capítulo referente aos alimentos, para majorar a pensão alimentícia definitiva a ser paga por JAILSON BARROS DA SILVA para o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente
.

Tese de julgamento: “1. A obrigação alimentar em favor de filho maior estudante pode subsistir até a conclusão do curso superior ou até os 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro, desde que comprovada a necessidade e a regularidade da matrícula. 2. Indícios consistentes de capacidade contributiva superiores aos alegados pelo alimentante autorizam a majoração da verba alimentar, observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. O reconhecimento do abandono afetivo indenizável exige prova robusta da conduta ilícita, do dano psicológico concreto e do nexo causal, não bastando a demonstração de vínculo familiar fragilizado ou de sofrimento subjetivo.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000684-53.2023.8.05.0198,
da
Comarca de Planalto/BA
, sendo Recorrente
ANNA LIS COSTA BARROS
e Recorrido
JAILSON BARROS DA SILVA,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA